Tribunal: TJMT
Processo: 1028315-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028315-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIRCY MARIA DA CUNHA - CPF: 346.180.821-00 (APELADO), ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS - CPF: 960.760.541-15 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), NICEIAS DE ARRUDA - CPF: 171.660.981-04 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA DE ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO (TRIENAL) DOS ALUGUEIS VENCIDOS RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DOS VINCENDOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIRA QUE NÃO É INVENTARIANTE - PRETENSÃO EXERCIDA PARA ATENDER INTERESSE COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO – CONTRATO EM NOME DA HERDEIRA - CIÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS E DO JUÍZO DO INVENTÁRIO QUANTO A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“4. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus;”

(STJ - REsp: 1773822 GO 2016/0267965-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019), desde que seja desprovida de pretensão para si exclusivamente, em detrimento dos demais herdeiros, como se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NICEIAS DE ARRUDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, movida por
DIRCY MARIA DA CUNHA,
que rejeitou a preliminar de ausência de pressupostos regulares e válidos e da ilegitimidade para propositura da ação; acolheu, em parte, a prescrição da pretensão de cobrança dos alugueis anteriores a 08/2014. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“CONDENAR a requerida ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação contratados, este conforme convencionado na cláusula quinta do contrato e não compreendidos na sentença parcial, referente ao período de 09/2015 a 08/2018, acrescido de multa e correção monetária na forma contratada, a partir do vencimento de cada parcela, juros legais a partir da citação, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2o do CPC.”.

Defende inicialmente a ocorrência da prescrição trienal da cobrança de alugueis; da ausência de pressuposto regulares e válidos para propositura da ação, pois, houve confusão processual entre cobrança e execução; ainda, defende a ilegitimidade ad causam, pois se trata de acervo patrimonial do espólio, de modo que, somente através do representante legal, inventariante, se poderia promover a rescisão contratual ou percebimento de alugueis e não a autora.

Ao final requer seja a apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor atualizado.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, mantenho a justiça gratuita, concedida na 1a Instância (id. 14387220); preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação
, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de apelação cível interposto por NICEIAS DE ARRUDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, movida por DIRCY MARIA DA CUNHA, que rejeitou a preliminar de ausência de pressupostos regulares e válidos para propositura da ação e da ilegitimidade; acolheu, em parte, a prescrição da pretensão de cobrança dos alugueis anteriores a 08/2014. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “CONDENAR a requerida ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação contratados, este conforme convencionado na cláusula quinta do contrato e não compreendidos na sentença parcial, referente ao período de 09/2015 a 08/2018, acrescido de multa e correção monetária na forma contratada, a partir do vencimento de cada parcela, juros legais a partir da citação, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2o do CPC.”.

São três os pontos impugnados pela apelante: prescrição, ausência de pressuposto regulares e válidos para propositura da ação e ilegitimidade ativa.

Do estudo da sentença e das razões recursais apresentadas, afigura-se manifesta a ofensa à dialeticidade, posto que não há qualquer impugnação aos fundamentos empregados na sentença. Todavia, por se tratarem de matérias de ordem pública, ei por bem, apreciar o recurso.

A sentença a respeito da prescrição é a seguinte:

“O requerido alegou a prescrição trienal com fundamento no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.

Por sua vez, a autora afirmou a existência de causa suspensiva, diante da Ação de Inventário no 8587-95.2006.811.0041, onde houve intimação da requerida/locatária, na data de 11/08/2011, para que o pagamento fosse feito naqueles autos.

Certo que o prazo prescricional para cobrança de valor decorrente de aluguel é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.

A autora pretende a cobrança da locação referente ao período de agosto/2006 até a efetiva desocupação do imóvel, noticiada em março/2018. Registro a desnecessidade de pedido expresso na petição inicial para acumulação das parcelas vincendas, porquanto, refere-se à obrigação de trato sucessivo.

Infere-se que a ação de inventário indicada pela requerida como causa suspensiva do prazo prescricional, foi ajuizada no ano de 2006 e tramitou até 10/2011.

Assim, a interrupção do prazo incidiu somente até a finalização do processo de inventário, sentenciado em 03/10/2011, na qual o magistrado sentenciante entendeu que, as questões referentes aos créditos provenientes de bens do espólio (aluguel), não obstariam a conclusão do feito, devendo ser objeto de procedimento autônomo.

Logo, da finalização do processo de inventário até o ajuizamento da presente ação, em 12/09/2017, decorreram-se aproximadamente 06 (seis) anos, de modo que operou-se a prescrição em parte do pedido de cobrança dos alugueis e encargos da locação.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, prestações periódicas, como é o caso do aluguel e dos encargos contratuais, a prescrição incide a partir do vencimento de cada parcela não paga.

Portanto, ACOLHO em parte o pedido e DECLARO fulminada pela prescrição a pretensão de cobrança dos alugueis anteriores a 08/2014.”.

Acertada a sentença, pois, a citação se deu aos 18/12/2.017 (id. 143897223), retroagindo a data da propositura da demanda, que se se deu aos 12/09/2.017. Assim, a prescrição atinge alugueis anterior a 08/2.014.

No que tange a suscitada ausência de pressuposto regulares e válidos para propositura da ação, também sem razão o apelante, ante a assertividade da sentença, pois, em momento posterior o pedido da ação foi reiterado e adequado.

Além disso, claramente se verifica tratar de ação de despejo cc cobrança de alugueis, tanto é que nestes termos se defendeu a apelante.

No que tange a ilegitimidade ativa a sentença fundamenta da seguinte forma:

“Fundamenta o autor que a requerida não detém poderes, legitimidade, para representar o espólio e, consequentemente pedir o despejo e cobrar os alugueis.

Não se desconhece as informações constantes dos autos da existência de registro de desapropriação pelo Estado de Mato Grosso em 21/07/1980 sobre o imóvel, objeto da locação, nem mesmo a existência do inventário tramitado entre o período de 2006 a 2011, no qual o imóvel foi incluído e afetado no monte-mor, atribuindo-se o quinhão de 12,5% da propriedade para cada herdeiro.

Ainda que o Código Civil exija a anuência da maioria absoluta dos coproprietários para dar posse de imóvel a terceiros, eventual inexistência desse consentimento não gera a nulidade do contrato de locação, tornando-o incapaz de produzir efeitos jurídicos, visto que os vícios que podem levar à anulação do contrato são aqueles previstos nos artigos 166 e 167 do CC, e, a legislação em tela não impõe a obrigatoriedade da presença de todos os proprietários no instrumento locatício.

Ademais, além de a lei de locação sequer exigir a condição de proprietário, a autora é coproprietária, o contrato foi celebrado entre pessoas capazes e foi firmado antes mesmo da abertura do inventário.

De outro lado, exonerar o locatário da obrigação, implicaria em enriquecimento sem causa, princípio previsto no art. 884 do CC.

Portanto, rejeito a ilegitimidade ativa.”.

Além das questões colocadas pelo juiz “a quo”, acrescendo ainda que o contrato de aluguel é anterior à abertura do inventário e está em nome da apelada; a ação, é de conhecimento de todos os herdeiros e do juízo do inventário, que determinou que os alugueis fossem depositados em conta única vinculadas ao inventário; desta feita, não houve interposição de ação com a finalidade de pretender para si, exclusivamente, direito do espólio, mas, sim, à defesa do patrimônio comum deixado pelo
de cujus.

À propósito,
em sentido contrário
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE COERDEIRA. PRETENSÃO
EXERCIDA PARA ATENDER INTERESSE PRÓPRIO E NÃO DEFENDER A PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM DO ESPÓLIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO DO FATO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de indenização securitária ajuizada em 05/05/11, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/07/2015 e concluso ao gabinete em 06/10/16. 2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a legitimidade ativa da coerdeira para pleitear a indenização securitária por vício de construção relativo ao bem que compõe a herança; (ii) o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória exercida contra a seguradora; (iii) o prazo prescricional aplicável
. 3. Com o falecimento, ocorre, desde logo, a transmissão da propriedade dos bens do falecido aos seus herdeiros (art. 1.784 do CC/02) e, a partir dessa transmissão, cria-se o condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e à posse dos respectivos bens, pelas normas relativas ao condomínio, consoante determina o art. 1. 791, parágrafo único, do CC/02.
4. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus;
todavia, essa ampliação da legitimidade ativa não o autoriza a pretender para si, exclusivamente, bens e/ou direitos que deveriam integrar o espólio, em detrimento do interesse dos demais herdeiros.
5. Os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua extinção (vícios ocultos). 6. Quando não for possível comprovar a data em que os segurados tomaram conhecimento dos vícios na estrutura de imóvel adquirido por intermédio de contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, o termo inicial do prazo prescricional para o recebimento de indenização securitária é o momento em que eles comunicam o fato à seguradora e esta se recusa a indenizar. Precedentes. 7. Hipótese em que há de ser afastada a prescrição, tendo em vista que, apesar de as unidades imobiliárias terem sido construídas e financiadas nas décadas de 80 e 90, a reclamação voltada à percepção da cobertura securitária deu-se apenas no ano de 2011, no mesmo ano em que ajuizada a presente ação indenizatória (05/05/2011). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1773822 GO 2016/0267965-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019) destaquei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO COERDEIRO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade ativa dos herdeiros para postularem em juízo a defesa da posse de bens do espólio que estejam sofrendo qualquer tipo de ameaça.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, há legitimação concorrente do coerdeiro para perseguir/proteger os bens que devem integrar o monte, até o advento da partilha.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 1.819.474/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021.)

Cito ainda o seguinte precedente: decisão monocrática STJ - AREsp: 2018636 ES 2021/0348411-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 27/09/2022)

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no percentual máximo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022